Tribunal: TJDFT
Processo: 0702112-26.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Turmas Recursais Reunidas
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0702112-26.2022.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) SUSCITANTE: JANAINA GONCALVES DE MORAES SUSCITADO: 4° JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, JUIZ DE DIREITO TITULAR DO 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS DECISÃO Tendo em vista a ausência de manifestação da suscitante, bem assim o trânsito em julgado do acórdão proferido nos autos de no 0722595-63.2022.8.07.0016, o qual declarou a competência do 4o Juizado Especial de Fazenda Pública, tenho por prejudicada a discussão levantada pela autora nos embargos de declaração. Mantida a decisão de ID 44918501, que negou seguimento ao presente conflito de competência. Comuniquem-se os Juízos suscitados. Preclusa esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Brasília/DF, 6 de outubro de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora